Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-82.2017.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002157-82.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DAVI DA SILVA SANTOS - CPF: 046.921.683-23 (APELADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZA - CPF: 060.668.501-48 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), Lucas Pereira da Silva (APELADO), LUCAS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), DAVI DA SILVA SANTOS - CPF: 046.921.683-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZA - CPF: 060.668.501-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENÇÃO, PROVAS ILÍCITAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS – CONFISSÃO DO CORRÉU – ARESTO DO TJMT – PALAVRAS DO POLICIAIS – INVESTIGAÇÃO AUTORIZADA EM OUTRO PROCESSO – SERENDIPIDADE – FATO LEGÍTIMA – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA

– IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – SENTENÇA FUNDAMENTADA COM PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JULGADO DO STJ
- RECURSO CONHECIDO – DESPROVIDO

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação do roubo, ainda mais corroborada pela confissão do corréu (TJMT, AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055; TJMT, AP no 142679/2017).

A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS)

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(TJMT, Ap no 98895/2017)

“Havendo diversas provas hábeis a comprovar a prática dos crimes assestados à paciente, e afigurando-se irrelevante para a prolação do édito repressivo o acesso das mensagens contidas nos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do flagrante sem autorização judicial, inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este Sodalício. [...] No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam exclusivamente nas declarações prestadas pelos policiais, tampouco se valeram apenas de provas obtidas na fase inquisitorial, tendo consignado que a confissão de um dos corréus encontra-se em harmonia com os demais elementos de convicção obtidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal”
(STJ, HC 359.549/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002157-82.2017.8.11.0093-
COMARCA DE FELIZ NATAL

APELANTE(S): LUCAS PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUCAS PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (Código 81617), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 57 (cinquenta sete) dias multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2°, I e II, do CP – (ID 82353995).

O apelante sustenta que: 1) não há provas suficientes
“a ensejar decreto condenatório
”; 2) seriam ilícitas as provas decorrentes do acesso ilegal do conteúdo de aparelhos celulares, haja vista a
“flagrante violação ao sigilo de dados telefônicos e telemáticos”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID. 82353996).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento (ID. 82353997).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso I e II do Código Penal, a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 57 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa requer a absolvição pelo crime de roubo majorado diante da existência de prova ilícita– Alegações improcedentes – Monitoramento realizado na Operação Quarentena promovida pela Delegacia de Sorriso, devidamente autorizado- Autoria devidamente comprovada Depoimentos da vítima e policiais– Pelo desprovimento do recurso.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID. 86492951)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 04/10/2017, por volta das 14h4Omin, na Rua São José do Cedro, n2492, em frente a Casala Lotérica (sala 5), bairro Centro, em Feliz Natal/MT, os denunciados DAVI SILVA SANTOS, LUCAS PEREIRA DA SILVA e CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZA, em concurso de pessoas, subtraíram. para si mediante violência e grave ameaça materializada pelo uso de arma de fogo. Um malote contendo a quantia monetária de R$ 31.920.00 (trinta e um mil e novecentos e vinte reais) que pertencia à Casa Lotérica de Feliz Natal, além de uma carteira contendo documentos pessoais e veicular da vítima Daiane de Moura Silva.

[...]Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DAVI SILVA SANTOS e LUCAS PEREIRA DA SILVA pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2 2, incisos 1 e II, do Código Penal; CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZA pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2 2, incisos I e II, do Código Penal”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID. 82353981).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

[...]A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 67/68), termo de reconhecimento fotográfico (fl. 18/19 – 27/28, relatório policial, por declarações prestadas pelas testemunhas e vítimas tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo.

Quanto à autoria, por sua vez, ante a confissão do acusado Davi Silva Santos, tendo narrado o modus operandi, circunstância que, aliada às demais provas colhidas, especialmente o depoimento da vitima e das testemunhas ouvidas, as quais reconheceram os réus como autores do delito em apuração, narrando como os fatos se deram no dia em questão.

Ao ser inquirida pelo Juízo, a vítima Daiane de Moura Silva declarou em Juúzo, em síntese: [...].

Conforme depoimento dos Investigadores de Policia, Alan Preste de Melo e Luiz Flavio Paulo de Souza Junior, em que prenderam em flagrante os acusados, narraram tanto na fase policial como em Juízo de forma detalhada como se deu a localização dos acusados, a arma e uma parte do dinheiro.

Vejamos o depoimento das testemunhas acima referida prestado na fase inquisitiva: [...].

Na mesma linha, corroborando em juízo as referidas testemunhas informaram: [...].

A testemunha Alan Preste de Melo, investigador da polícia civil, afirmou, em síntese [...].

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Luiz Flavio Paulo de Souza Junior, investigador da polícia civil, afirmando: [...].

Ao ser interrogado pelo Juízo, o acusado Lucas negou a autoria dos fatos, contudo afirmou que a arma encontrada na residência da sua esposa era sua.

O acusado Davi, na fase policial traz com riqueza de detalhes o ocorrido. Vejamos: [...].

Por sua vez, Davi, no seu interrogatório em Juízo, [...].

Ademais, a vítima Daiane de Moura Silva ouvida em juízo, traz detalhes do ocorrido, como: [...].

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Keila e da testemunha Rosely, as quais trazem detalhes do acontecido, especialmente o reconhecimento dos réus, o [...].

Neste contexto, e ao contrário do que sustenta a defesa do acusado Davi, entendo existirem provas suficientes para embasar a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo, até mesmo porque o acusado Davi é confesso, e os depoimento dos Investigadores de Polícia Civil possui certa relevância, quando em consonância com as demais provas do caderno processual.

Ademais, deve-se levar em conta os depoimentos dos Policiais Civis que participaram da prisão em flagrante, pois que, seus depoimentos gozam de presunção de veracidade, uma vez que valorado de acordo com o contexto fático ainda mais quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de provas.

Com efeito, no presente caso, a vítima Daiane afirmou, tanto na fase inquisitorial como judicial, que reconheceu o réu Lucas e Davi, como sendo os autores do roubo, ressaltando ainda que referido reconhecimento foi possível em virtude de o acusado ter a abordado, de “cara limpa”, o que permitiu a vítima visualizar, com clareza, seu rosto.

Quanto às causas de aumento de pena:

Verifico que mostra-se configurada a presente causa de aumento (CP, art. 157, § 2o, I), uma vez que o acusado Davi, afirma que seu outro colega estava portando arma de fogo, bem como pela arma encontrada na casa do acusado Lucas.

Assim, reconheço a manjorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I do CP em desfavor dos acusados, em atenção à declaração da vítima prestada na fase de investigação, bem como a confissão do acusado em Juízo.

[...] Com isso, a meu ver, neste caso, ante a precariedade da prova jurisdicionalizada, sinceramente fico na dúvida se a acusada praticou ou não o fato narrado na denúncia.

Não há dúvidas de que uma condenação é coisa séria e deixa registros indeléveis na pessoa, sendo que para que ela ocorra é imprescindível que haja prova plena que dê ao julgador uma certeza absoluta da autoria ou participação.

Em casos como o presente, onde o conjunto probatório é frágil fica aquela dúvida se está colocando um inocente na cadeia ou um culpado na rua e nesse caso opto em favor da acusada, já que o indício não se transformou em prova.

Não restando comprovada, portanto, a efetiva participação da acusada no crime, há que se absolvê-la, pois, como dito, no processo penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, certa e indiscutível, não bastando a possibilidade da autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esboçada na denúncia a fim de ABSOLVER a acusada CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZA, já qualificada nos autos, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e CONDENAR os réus DAVI SILVA SANTOS e LUCAS PEREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo no 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal [...].”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (ID. 82353981) e Termo de Entrega (ID 82353982), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Alan Preste de Mello (ID. 82353981 – fls. 21/23), Luiz Flavio Paula de Souza Junior (ID. 8235398 – fls. 24/26), das vítimas Keila Ribeiro Gonçalves (ID 82353981 – fls. 34/35), Daiane de Moura Silva (ID. 82353981 – fls. 38/39), Rosely Ferreira de Oliveira (ID 82353981 – fls. 29), o corréu Davi Silva Santos e interrogado o apelante Lucas Pereira da Silva (ID 82353981 – fls. 61/62).

Em Juízo, foram ouvidas Alan Preste de Mello (ID 82356950/82356952), Luiz Flavio Paula de Souza Junior (ID 82356951/82356953), Keila Ribeiro Gonçalves (ID 82356957), Daiane de Moura Silva (ID 82353999), Davi Silva Santos (ID 82356955/82356956), Rosely Ferreira de Oliveira (ID 82356958), Walter Paulo dos Santos Junior (ID 82356959) e procedeu-se o interrogatório do apelante Lucas Pereira da Silva (ID 82356954).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 4.10.2017, por volta das 14h40, na Rua São José do Cedro, n. 2492, em frente à “casa lotérica”, bairro Centro, Feliz Natal/MT, o corréu Davi Silva Santos e o apelante LUCAS PEREIRA DA SILVA, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, R$ 31.920.00 (trinta e um mil e novecentos e vinte reais) e uma carteira contendo documentos pessoais e veicular da vítima Daiane de Moura Silva;

- Alan Preste de Mello e Luiz Flavio Paula de Souza Junior [investigadores de polícia] asseveraram, em ambas as fases, que o apelante e o corréu Davi Silva Santos estavam sendo investigados na operação Quarentena,
“promovida pela Delegacia de Sorriso, da qual eu fiz parte, contava com trabalho de escuta telefônica devidamente autorizadas”
; interceptaram um áudio, no qual o corréu falava com o apelante que iriam se deslocar para a Comarca de Feliz Natal, pois
“tinha um canal lá pra eles pegarem cerca de trinta mil reais”
; o apelante “abandonou” o número interceptado e o corréu Davi Silva Santos “passou” o seu para sua esposa/codenunciada Cristina Indira Nunes de Souza, então só ouviam quando era feito contato com ela; posteriormente,
“o investigador Edson”
informou que tinha acabado de ocorrer um roubo na lotérica de Feliz Natal, sendo que os suspeitos possuíam as mesmas características do apelante e corréu; em seguida, realizaram um
“cerco na cidade”
com apoio da PM; mostraram às vítimas as fotografias do apelante e do corréu e ambos foram reconhecidos; não lograram êxito naquele momento em prender o apelante e corréu; passaram a monitorar a casa da codenunciada Cristina Indira Nunes de Souza; no outro dia,
“flagramos um áudio em que o Davi ele comunica com o Lucas dizendo que ele sairia da cidade para evitar flagrante da Polícia que ele ia para Sinop”
; o corréu entrou em um taxi, então passaram a realizar o acompanhamento dele que estava saindo da cidade em sentido Ubiratã; quando o táxi parou no pedágio, abordaram o corréu, que confessou o crime e estava com
“cerca de 10 mil e 500 reais dentro da mala da própria casa lotérica”
;

(ID. 82353981 e Relatório de Mídias - ID. 82356950/82356951);

- Keila Ribeiro Gonçalves [vítima] narrou, em ambas as fases, que saiu da lotérica, juntamente com a outra funcionária [Daiane de Moura Silva], levando o malote para ser depositado na Caixa Econômica Federal, com o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); ao sair do estabelecimento, dois “indivíduos” se aproximaram, sendo um deles com uma arma de fogo e anunciaram o assalto; após fazer o reconhecimento fotográfico, afirmou que o apelante “era quem portava a arma de fogo e também quem disse ‘passa tudo, perdeu playboy’; o outro suspeito, reconhecido fotograficamente como Davi da Silva Santos, puxou o malote das mãos da vítima Daiana de Moura Silva e fugiram;

(ID. 82353981e Relatório de Mídias - ID. 82356957);

- Daiane de Moura Silva [vítima] afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que todos os dias leva o malote da casa lotérica que é gerente até a Caixa Econômica Federal; no dia dos fatos, estava com a quantia de R$ 31,920,00 (trinta e um mil e novecentos vinte reais) em espécie; ao chegar na sua motocicleta, “dois indivíduos” se aproximaram e apontaram uma arma de fogo, anunciando o assalto; que ficou assustada e começou a gritar por socorro; os suspeitos estavam de cara limpa, ou seja, sem capacete; na delegacia de polícia visualizou as fotografias e reconheceu o apelante LUCAS PEREIRA DA SILVA como o que estava armado e o corréu Davi da Silva Santos como o que “tomou o malote” (ID. 82353981 e Relatório de Mídias - ID. 82353999);

- Davi Silva Santos [corréu] esclareceu, na fase policial, que saiu de Sorriso e foi para Feliz Natal, em conjunto com o apelante, e furtaram duas “funcionárias” da Loteria, no momento em que
“colocava a caixa de papelão com dinheiro no bagageiro de uma motocicleta”
; voltou pra Sorriso, sendo que ficou
“de posse do valor roubado”
e o apelante com a o revolver utilizado no roubo; em Sorriso, pediu um táxi com destino a Nova Ubiratã; no pedágio da rodovia MT 242, foi abordado pela Polícia Civil; na fase judicial, manteve as declarações prestadas anteriormente, mas negou “conhecer” o apelante (ID. 82353981 e Relatório de Mídias - ID. 82356956);

- LUCAS PEREIRA DA SILVA [apelante] ficou em silencia na fase policial; em Juízo, negou a prática delitiva (ID. 82353981 e Relatório de Mídias - ID. 82356954).

Dito isso, vejamos.

A subtração de
R$ 31.920,00 (trinta e um mil e novecentos vinte reais), em espécie
, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo [revólver Taurus, calibre .38], pelo apelante
LUCAS PEREIRA DA SILVA
e corréu
Davi Silva Santos
, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas Keila Ribeiro Gonçalves e
Daiane de Moura Silva, que fizeram reconhecimento fotográfico do apelante, na delegacia de Polícia e foi ratificada, em Juízo, pela segunda vítima [Daiane de Moura Silva], ressaltando, inclusive, que só foi possível a sua identificação em virtude de o apelante ter a abordado, de “cara limpa”, o que permitiu
“visualizar, com clareza, seu rosto as suas características físicas”
, como bem pontuado pelo Juízo singular

(Thatiana dos Santos, juíza de Direito).

O corréu Davi Silva Santos confessou a prática do crime em conjunto com o apelante à autoridade Policial, após ser preso em flagrante com R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos cinquenta reais), armazenados no malote da casa lotérica, todavia, em Juízo, negou conhecer o apelante.

Os investigadores de Polícia Alan Preste de Mello e Luiz Flavio Paula de Souza Junior, que estavam investigando o apelante e corréu na operação Quarentena, pelo suposto envolvimento com tráfico de drogas,
“com trabalho de escuta telefônica”
, devidamente autorizadas pelo Juízo de Sorriso, interceptaram ligações telefônicas, nas quais, combinavam [apelante e corréu] o roubo no referido estabelecimento comercial [casa lotérica] na Comarca de Feliz Natal, que resultou na prisão do corréu Davi Silva Santos, após realização de campana em frente a sua residência, e estava “fugindo”, de táxi, em direção à cidade de Nova Ubiratã, com R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos cinquenta reais), armazenados no malote do estabelecimento roubado.

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação do roubo, ainda mais corroborada pela confissão do corréu (TJMT, AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020; TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Noutro giro, embora a Defesa alegue que a prisão em flagrante se deu por acesso ilegal de extração de dados constantes nos aparelhos telefônicos do corréu, verifica-se que, na verdade, os investigadores de Polícia [Alan Preste de Mello e Luiz Flavio Paula de Souza Junior] diligenciaram após informações obtidas através da interceptação telemática, decorrente do monitoramento realizado na Operação Quarentena, promovida pela Delegacia de Sorriso, devidamente autorizada por Juízo competente.

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 5.5.2017), a elidir a tese defensiva [provas ilegais].

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(Ap no 98895/2017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 14.12.2017)

No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1000308-07.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.2.2021; TJMT, AP NU 0020118-58.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de almeida Perri -16.12.2020.

De toda sorte, a sentença condenatória foi fundamentada com base nas provas produzidas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelos depoimentos prestados por vítimas e testemunhas, corroborados, ainda, pelas confissões do corréu e próprio apelante, a justificar a condenação.

Ao caso, aplicável julgado do c. STJ:

“Havendo diversas provas hábeis a comprovar a prática dos crimes assestados à paciente, e afigurando-se irrelevante para a prolação do édito repressivo o acesso das mensagens contidas nos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do flagrante sem autorização judicial, inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este Sodalício. [...] No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam exclusivamente nas declarações prestadas pelos policiais, tampouco se valeram apenas de provas obtidas na fase inquisitorial, tendo consignado que a confissão de um dos corréus encontra-se em harmonia com os demais elementos de convicção obtidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal”
(HC 359.549/PR, Relator: Min. Jorge Mussi – 12.12.2018).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo roubo narrado na denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021